Tribunal: TJDFT
Processo: 0724177-28.2022.8.07.0007
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. FINALIDADE MERCANTIL. VALORAÇÃO PROBATÓRIA. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. EFEITOS INFRINGENTES INADMISSÍVEIS. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que confirmou a condenação pelo crime de tráfico de drogas previsto no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006, diante da apreensão de substâncias entorpecentes, balança de precisão e mensagens de conteúdo indicativo de comércio ilícito. O embargante alegou omissões quanto à ausência de comprovação da destinação mercantil da droga, à aplicação de fundamentos pessoais incompatíveis com o direito penal do fato e à desconsideração de elementos probatórios defensivos, requerendo manifestação expressa para fins de prequestionamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o acórdão incorreu em omissão ao não enfrentar os argumentos sobre a ausência de prova da finalidade mercantil e à imputação de juízo baseado no direito penal do autor; (ii) verificar se é cabível a concessão de efeitos infringentes aos embargos de declaração, ainda que com a finalidade de prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A omissão quanto à comprovação da destinação mercantil não se configura, pois o acórdão explicitamente valorou os elementos probatórios constantes dos autos, como a balança de precisão, a forma de acondicionamento da droga e as mensagens telemáticas com conteúdo de negociação.
4. Também se afasta a alegada omissão quanto à aplicação do “direito penal do autor”, pois a fundamentação do acórdão se concentrou nos fatos e provas do processo, não em atributos pessoais do agente.
5. A insurgência quanto à valoração dos depoimentos e outros elementos de prova revela mera tentativa de reexame da matéria, incompatível com a finalidade dos embargos declaratórios.
6. Mesmo para fins de prequestionamento, os embargos de declaração exigem a demonstração de vício sanável (omissão, contradição, obscuridade ou erro material), não se destinando à rediscussão do mérito da causa.
7. A oposição de embargos com intuito infringente se mostra incabível na ausência de vício que comprometa a integridade do julgado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Não se configura omissão quando o acórdão enfrenta de forma clara e fundamentada os elementos probatórios relevantes à condenação por tráfico de drogas.
2. A invocação de tese de “direito penal do autor” não se sustenta quando o julgamento se funda em provas concretas dos autos.
3. A pretensão de revaloração de provas por meio de embargos de declaração revela inadequação da via eleita.
4. Mesmo para fins de prequestionamento, os embargos exigem vício sanável, não servindo para reabrir discussão meritória.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 155 e 386, VII; CPC/2015, art. 489, § 1o, IV; Lei n.o 11.343/2006, arts. 28 e 33, caput e § 4o.